Tribunal: TJDFT
Processo: 0704658-75.2024.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de descumprimento de medidas protetivas (artigo 25 da Lei n. 14.344/2022), em contexto de violência doméstica e familiar contra criança e adolescente.
II. Questões em discussão:
2. Há duas questões em discussão: (i) se a conduta do réu foi típica e se amolda ao crime de descumprimento de medidas protetivas; (ii) afastamento da reparação por danos morais.
III. Razões de decidir:
3. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de descumprimento de medidas protetivas (irmã do acusado), sobretudo pela palavra firme e coesa da ofendida, corroborada pelo depoimento das testemunhas e confissão do réu.
4. Configurado o dolo do tipo previsto no artigo 25 da Lei n. 14.344/2022, tendo em vista que o recorrente tinha ciência da decisão judicial que deferiu medidas de proteção contra ele e, ainda assim, escolheu descumpri-las.
5. Diante das circunstâncias que envolveram o delito e das condições econômicas das partes, deve ser mantido em R$ 200,00 (duzentos reais) a condenação do réu a título de danos morais para a vítima, pois, nos termos do artigo 387, inciso VI, do Código de Processo Penal, refere-se ao valor mínimo para reparação dos danos causados.
IV. Dispositivo:
6. Recurso desprovido.